Tribunal: TJDFT
Processo: 0716461-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIENTE. ESPECTRO AUTISTA. SÍNDROME DE ASPERGER E TRANSTORNOS HIPERCINÉTICOS. ROL DA LEI 12.764/2012. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ACESSIBILIDADE A CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS. LAUDO MÉDICO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a autora requer a suspensão dos efeitos do ato que a excluiu do grupo de portadores de deficiência em concurso público. 1.1. Pretensão da agravante para suspender o ato administrativo que declarou a sua inaptidão na avaliação biopsicossocial do concurso público, assim como, o prosseguimento nas demais fases do certame.
2. Na origem, a agravante participa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental e Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental, regido pelo Edital n. 01/2022-PPGG.
3. A Lei no 12.764/2012, no seu artigo 1o, estabelece que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 3.1 A acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a cargos e empregos públicos é assegurada no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal. 3.2 O relatório médico de ID 153821275, atesta que a agravante possui quadro clínico de “TDA Autismo”, com CID’s F84.5 (“Síndrome de Asperger") e F90 ("transtornos hipercinéticos") (ID 153821275). O laudo médico conclui que a agravante apresenta “alteração qualitativa das interações sociais recíprocas, com repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Manifesta limitações em todas esferas da sua vida. Foi realizado exame neuropsicológico que confirma o diagnóstico" (ID 153821275).
4. No mesmo sentido, há precedentes desta Corte: “1. Constatado que o candidato é autista (CID 10: F84.5), portador de Síndrome de Asperger, ele deve ser enquadrado na lista dos aprovados como portadores de necessidades especiais por força dos preceitos que emergem da Lei no 12.764/2012 e da Lei Distrital no 4.317/2009”. 2. Recurso de apelação conhecido e não provido”. (20140111204460APC, Relator: Silva Lemos, 5a Turma Cível, DJE: 28/1/2016.).
5. Portanto, assiste razão a agravante para determinar a suspensão do ato administrativo que declarou a agravante inapta na avaliação biopsicossocial do concurso público da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, com o consequente retorno da agravante às demais fases do certame na qualidade de pessoa com deficiência (transtorno do espectro autista), na forma da legislação vigente.
6. Agravo provido.